Tribunal: STF
Processo: ARE 1413389
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Medida Provisória 1.039/2021. Redução do prazo prescricional de 5 (cinco) para 1 (um) ano nas ações movidas com o objetivo de receber valores referentes a auxílio emergencial. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Necessidade de reexame do acervo fático e probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.